Tribunal: STJ
Processo: 0002980-07.2011.8.24.0125
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849826 - SC (2025/0024839-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: F P A (MENOR)
AGRAVANTE
: F P A (MENOR)
AGRAVANTE
: A P A - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: PEDRO FRANCISCO DUTRA DA SILVA - SC008016
MARCELO JOSÉ SCHIESSL - SC010137
ELAINE SAYONARA GRACHER MARQUES - SC033964
AGRAVADO
: ALFREDO MARIN JUNIOR
AGRAVADO
: MICHEL LUCIANO CASAGRANDE
ADVOGADO
: MARCOS LUIZ COLZANI - SC007746
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DAS PARTES EMBARGANTES.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da
dialeticidade,
deve
o
agravante
demonstrar,
de
modo
fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo
extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula
182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
02/09/2025
08/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50338179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 09/09/2025 19:03:36
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: c2344165-1ee0-4624-b2e7-306c10dd9c7e

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50338179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 09/09/2025 19:03:36
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: c2344165-1ee0-4624-b2e7-306c10dd9c7e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849826 - SC (2025/0024839-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: F P A (MENOR)
AGRAVANTE
: F P A (MENOR)
AGRAVANTE
: A P A - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: PEDRO FRANCISCO DUTRA DA SILVA - SC008016
MARCELO JOSÉ SCHIESSL - SC010137
ELAINE SAYONARA GRACHER MARQUES - SC033964
AGRAVADO
: ALFREDO MARIN JUNIOR
AGRAVADO
: MICHEL LUCIANO CASAGRANDE
ADVOGADO
: MARCOS LUIZ COLZANI - SC007746
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DAS PARTES EMBARGANTES.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da
dialeticidade,
deve
o
agravante
demonstrar,
de
modo
fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo
extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula
182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por FPA (MENOR) E OUTROS, contra a decisão monocrática da
Presidência desta Corte (fls. 635-636, e-STJ), que não conheceu do agravo dos ora
insurgentes.
O referido julgado aplicou o teor da Súmula 182/STJ, ante a ausência de
impugnação específica dos fundamentos que embasaram a decisão agravada, visto
que a parte agravante não impugnou os fundamentos: ausência de prequestionamento
e ausência de similitude fática.
Documento eletrônico VDA49973674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:35
Código de Controle do Documento: 144679c9-77c3-4605-9ade-f8a3a329bbb6

Daí o presente agravo interno (fls. 640-648, e-STJ), no qual os insurgentes
aduzem ter impugnado todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pelas partes agravantes são
incapazes de infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual merece ser mantida.
Com efeito, com base no princípio da dialeticidade, compete à parte
1.
recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão de admissibilidade
do recurso especial, autônomos ou não, sob pena de atrair o óbice contido no
enunciado da Súmula 182 do STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC/73 que
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada").
Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. FALTA
.
DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA
MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE.
DESISTÊNCIA
PARCIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.042 do CPC/15 c/c 253, parágrafo único, I do RISTJ,
incumbe ao agravante o ônus de impugnar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão proferida pelo Tribunal de origem com o intuito de
"destrancar" o recurso especial inadmitido, permitindo, assim, o exame deste
pelo STJ.
2. O agravo é apenas o meio idôneo a viabilizar o juízo definitivo de
admissibilidade por este Tribunal, quando inadmitido na origem o recurso
especial. Desse modo, há uma vinculação do primeiro com o segundo, de modo
que, na sistemática de julgamento, o agravo deve ser sempre analisado com os
olhos voltados para a admissibilidade do recurso especial e não para o acórdão
recorrido.
3. A partir de tais premissas, é possível inferir que não há como o agravante
restringir o efeito devolutivo horizontal do agravo porque esse efeito já foi
previamente delimitado pelos fundamentos da decisão exarada pelo Tribunal de
origem.
4. O ordenamento jurídico admite que a parte inconformada recorra,
parcialmente, de uma decisão, e, ainda, que o órgão julgador conheça, em
parte, do recurso interposto. Não há, entretanto, qualquer previsão que autorize
a desistência parcial, tácita ou expressa, do recurso especial após sua
interposição.
5. É manifestamente inadmissível o agravo que não impugna, de maneira
consistente, todos os fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA49973674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:35
Código de Controle do Documento: 144679c9-77c3-4605-9ade-f8a3a329bbb6

6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp
727.579/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
12/12/2017
19/12/2017

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA
DESCUMPRIMENTO DOS
DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, DO NCPC (ART. 544, § 4o,
I, DO CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
: Aos
9/3/2016
recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado em
desacordo com os requisitos preconizados pelo art. 932, III, do NCPC (544, § 4o,
I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da respectiva inadmissibilidade
(incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e 284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os fundamentos da
decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou reprodução de dispositivos
legais violados. Necessário, além das indicações expressas e claras, a sua
vinculação aos fatos tal como analisados pelo acórdão ou decisão para então,
mediante enfrentamento dialético desse conjunto de permissivos constitucionais
em face do exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se
chegar ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.925.017/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
5/9/2022
8/9/2022

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III,
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem
reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica
aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo,
consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253,
I, do RISTJ, ônus do qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo
insuficientes alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado.
2. Para afastar o fundamento da decisão agravada de incidência do óbice da
Súmula n. 5/STJ, não basta apenas deduzir alegação genérica de
inaplicabilidade do referido óbice ou que a tese defensiva não demanda análise
de cláusula contratual.
3. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA49973674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:35
Código de Controle do Documento: 144679c9-77c3-4605-9ade-f8a3a329bbb6

(AgInt no AREsp n. 2.103.654/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
23/8/2022
5/9/2022

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. O agravo interposto contra decisão denegatória de processamento de recurso
especial que não impugna, especificamente, todos os fundamentos por ela
utilizados, não deve ser conhecido.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.101.714/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
22/8/2022
24/8/2022
No caso dos autos, o Tribunal local não admitiu o recurso, ante os seguintes
fundamentos:
ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC,
Súmula 7/STJ,
i)
ii)
iii)
ausência de prequestionamento,
ausência de similitude fática, e v ausência/erro de
iv)
)
indicação de artigo de lei federal violado - Súmula 284/STF.
Todavia, nas razões do agravo (fls. 596-610, e-STJ), verifica-se, de fato,
que não foram rebatidos todos os fundamentos nas razões recursais, deixando de
impugnar devidamente a falta de prequestionamento e a ausência de similitude fática,
objeto do dissídio jurisprudencial.
A jurisprudência desta Corte, à luz do princípio da dialeticidade, que norteia
os recursos, é no sentido de que deve a parte recorrente impugnar especificamente
todos os fundamentos suficientes para manter o decisum recorrido, de maneira a
demonstrar que o juízo de admissibilidade do Tribunal de origem merece ser
modificado, o que não se vislumbra no recurso em questão.
Desta forma, irrefutável a incidência da Súmula 182 do STJ, porquanto
inexistiu ataque específico a todos os fundamentos da decisão que obstou a ascensão
do recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça.
Deixa-se de aplicar a multa recursal prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC
2.
/15, pois não se observa, no presente momento, o intuito meramente protelatório do
presente agravo interno.
Desde já, entretanto, adverte-se que a utilização de expedientes
protelatórios poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
Do exposto,
ao agravo interno.
3.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49973674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:35
Código de Controle do Documento: 144679c9-77c3-4605-9ade-f8a3a329bbb6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.849.826 / SC
Número Registro: 2025/0024839-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00029800720118240125
29800720118240125
2980072011824012550051057120228240125
50051057120228240125
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : F P A (MENOR)
AGRAVANTE : F P A (MENOR)
AGRAVANTE : A P A - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS : PEDRO FRANCISCO DUTRA DA SILVA - SC008016
MARCELO JOSÉ SCHIESSL - SC010137
ELAINE SAYONARA GRACHER MARQUES - SC033964
AGRAVADO
: ALFREDO MARIN JUNIOR
AGRAVADO
: MICHEL LUCIANO CASAGRANDE
ADVOGADO
: MARCOS LUIZ COLZANI - SC007746
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : F P A (MENOR)
AGRAVANTE : F P A (MENOR)
AGRAVANTE : A P A - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS : PEDRO FRANCISCO DUTRA DA SILVA - SC008016
Documento eletrônico VDA50334683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:44:20
Código de Controle do Documento: e9245a40-ea81-46e0-9d13-2f526081e553

MARCELO JOSÉ SCHIESSL - SC010137
ELAINE SAYONARA GRACHER MARQUES - SC033964
AGRAVADO
: ALFREDO MARIN JUNIOR
AGRAVADO
: MICHEL LUCIANO CASAGRANDE
ADVOGADO
: MARCOS LUIZ COLZANI - SC007746
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50334683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:44:20
Código de Controle do Documento: e9245a40-ea81-46e0-9d13-2f526081e553